Tribunal: TJMT
Processo: 1006237-97.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006237-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – SEGURADORA SUB-ROGADA EM DECORRÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do consumidor, uma vez que a requerente, seguradora, sub-roga-se nos direitos anteriormente titularizados pelos segurados, consumidores finais de energia elétrica (artigos 2º e 3º do CDC).

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006237-97.2018.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMª. Juíza Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de Indenização n. 1060418-14.2019.8.11.0041 (Código 11170108), ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida/apelante ao ressarcimento do valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

A apelante, em suas razões recursais, requer a nulidade da sentença, sob alegação de cerceamento de defesa, haja vista que o juízo singular baseou o pleito indenizatório em prova unilateral.

No mérito, defende que a r. sentença merece ser reformada visto que a responsabilidade por prejuízos causados a terceiros e em decorrência da execução do serviço público é objetiva, o que exclui a sua obrigação de indenizar, pois inexiste o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano.

Alega que é necessário que a parte recorrida comprove o nexo de causalidade entre os fatos (oscilação de energia) e os danos dos aparelhos, ônus do qual não se desincumbiu.

Argumenta também que a empresa recorrida indenizou seu segurado segundo sua manifestação de vontade e em cumprimento ao contrato de seguro firmado entre as partes, não existindo qualquer relação jurídica obrigacional em restituir os valores despendidos pela recorrida, eis que não pode ser responsabilizada pelo evento tido como danoso.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença com o afastamento da condenação a título de danos materiais, invertendo-se a sucumbência. Alternativamente, que os juros e correção incidam a partir da citação (Id. 51374458).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 51374461).

O preparo foi recolhido (Id. 51374456 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que não há falar em cerceamento de defesa, em razão de o pleito ter sido baseado em prova unilateral, pois os fatos narrados, aliados aos documentos, bastam para solucionar a questão com segurança, mostrando-se despicienda a renovação dos atos instrutórios.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que a
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,

ajuizou a ação de regresso em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
ora apelante
buscando o ressarcimento dos prejuízos suportados por seus segurados em decorrência de descarga elétrica ocorrida no dia 09/03/2017, na unidade consumidora da empresa A. C. RAMOS TELECOMUNICAÇÕES - ME, danificando bens móveis.

Após regular processamento do feito, o sentenciante julgou procedente os pedidos da inicial para condenar a apelante ao ressarcimento de R$ 11.000,00 (onze mil reais) corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

A apelante pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que não é a responsável pelos danos sofridos, tampouco a suporta falha na prestação dos serviços.

Pois bem.

É fato incontroverso nos autos que
a apelada firmou com a empresa
A. C. RAMOS TELECOMUNICAÇÕES - ME,
contrato de seguro, representado pela apólice n.º 180.937023 (id. 51374006), através do qual se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos ao qual seu respectivo imóvel situado na Cidade de Marcelândia/MT,

estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.

Ocorre que
no dia 09/03/2017
, a unidade consumidora sofreu uma oscilação de tensão, decorrente do defeito de uma alteração na rede de distribuição da recorrente, que ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos assegurados, conforme demonstrativo de prejuízo aportado no id. 51374008 - Pág. 2.

Em virtude disso, a apelada indenizou seu segurado após a regulação do sinistro, a qual comprovou que os danos alegados decorreram de falha na prestação do serviço pela concessionária, responsável pela distribuição de energia no local dos fatos.

Logo, não restou outra alternativa a parte apelada, a não ser ajuizar a presente demanda regressiva de ressarcimento visando recuperar os valores despendidos pelo segurado, em razão da péssima qualidade da energia elétrica entregue à unidade consumidora.

Isso porque o nosso ordenamento jurídico tem por ineficaz todo e qualquer ato do segurado que diminua ou extinga os direitos da seguradora, decorrentes da sub-rogação legal, conforme dispõe o art. 786, § 2º, do Código Civil Brasileiro:

“Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo
, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

“§ 2º
É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga
, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.
”

No caso dos autos, a seguradora/apelada sub-rogou-se nos direitos do segurado, vez que indenizou os prejuízos decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas.

Conquanto a apelante defenda a existência de causa excludente de responsabilidade, não pode a concessionária de energia elétrica se eximir do ressarcimento dos prejuízos decorrentes da alegação de que se trata de caso fortuito, já que lhe incumbe adotar todas as medidas necessárias para eliminar a possibilidade de ocorrência de tais danos.

Como se vê dos autos, a apelante não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente. Também não comprova que o fornecimento de energia elétrica do imóvel assegurado pela apelada não sofreu oscilação de energia elétrica.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a apelada, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, o que não fez.

Portanto, a seguradora, ora apelada se sub-rogou aos direitos do segurado, uma vez que indenizou os prejuízos decorrentes ao sinistro, fazendo jus, portanto, ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados no valor de
R$ 11.000,00 (onze mil reais)
em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - DESCARGAS ELÉTRICAS - EQUIPAMENTO DANIFICADO - REPAROS REALIZADOS PELA SEGURADORA - RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É de se manter a sentença que julgou procedente a ação em que a seguradora objetiva receber da concessionária de energia elétrica o valor que gastou para cobrir a apólice de seguro empresarial de seu segurado, se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do segurado foram causados por problemas de descarga de energia elétrica
”. (N.U 0024076-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO NÃO PROVIDO.

1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
.”
(N.U 0034594-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019).

Desse modo, a manutenção da sentença é medida em que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 15% para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020